Tribunal: TJDFT
Processo: 0014694-28.2016.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. GUARDA. DEFICIÊNCIA NA PROVA TÉCNICA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA NESTE CAPÍTULO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. A obrigação de prestar alimentos decorre do princípio constitucional da solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. 1.1 Diante das parcas possibilidades financeiras e da alternância da guarda entre as partes, cabível a redução do encargo considerando as circunstâncias fáticas.

2. A deficiência na prova técnica e a necessidade de obediência suprema ao Melhor Interesse da Criança autoriza o retorno dos autos à origem para elaboração de prova técnica completa.

3. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do M. P. D. F. T. conhecido e parcialmente provido.